Tribunal: STF
Processo: Rcl 71092
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face da decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA,nos autos do processo nº 0016196-19.2023.5.16.0018, que, ao condenar subsidiariamente o reclamante ao pagamento de encargos trabalhistas inadimplidos por empresa contratada, teria ofendido a autoridade das decisões desta Corte proferidas na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do tema 246 da repercussão geral.



    Sustenta a parte reclamante que "ainda que conste nos autos ELETRÔNICOS uma Certidão de Trânsito em Julgado dessa sentença, ora reclamada, posto que apesar de constar na parte final dessa sentença de que estariam cientes as partes Autora e o segundo reclamado, na forma da Súmula 197 do TST, do teor dessa sentença, diga-se, que por se tratar de processo eletrônico essa intimação somente se aperfeiçoa quando lançada no endereço eletrônico dos entes de direito público face a prerrogativa de que as comunicações processuais sejam pessoais, ou seja, não se admitindo a intimação ficta para os entes de direito público" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que "consta expressamente na sentença que como este ente público não carreou aos autos a comprovação do efetivo exercício da atividade fiscalizatória, sendo que como esse dever funcional é exercido de ofício pela autoridade administrativa competente e por gozar de presunção jures tantum de veracidade, legitimidade e ocorrência dentro do estritamente legal, se trata de um fato que independe de comprovação como reza o inc. IV do art. 374 do CPC, ou seja além de não se atentar para com os FATOS DA CAUSA entendeu como ocorrida a conduta culposa de forma GENÉRICA, PRESUMIDA FICTAMENTE e OBJETIVA do § 6º, do art. 37 da CF/88 do risco administrativo onde esse elemento é presumido e não subjetivo e contratual, como consta da ementa da ADC 16, revisitado e reafirmado em controle difuso pelo RE 760.931 (tema 246 de repercussão geral em recurso repetitivo com tese firmada e cuja ratio decidendi ou padrão decisório foi inobservado sem que a decisão reclamada tenha se valido de demonstrar que assim o fazia ante a distinção existente entre o caso concreto para com o leading case ou de superação de entendimentos" (eDoc 1, p. 10).



    Ao final, requer “seja deferida liminar determinando a suspensão do curso do processo na origem até que sobrevenha decisão final na presente e no final seja dada pela procedência de forma a cassar a decisão ora reclamada no respeitante ao capítulo decisório que impôs a condenação em responsabilidade subsidiária a este ente público reclamante” (eDoc 1, p. 11).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante(art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, constata-se que o ato reclamado transitou em julgado em 17.07.2023. Esta reclamação, todavia, foi proposta somente em 28.08.2024.



    Há, no caso, impossibilidade de voltar a discutir, no presente feito, a questão da responsabilidade subsidiária do ente público, que já foi objeto de debate específico, estando acobertada pela imutabilidade, a incidir, desse modo, a vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734/STF.



    Assim, pretende o reclamante lançar mão indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 49.793-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 49.006-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 02.05.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido ,mas ao qual se nega provimento” (Rcl 2.090-AgR, Rel. Min; Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 21.08.2009).



    Demais disso, a via reclamatória não se mostra adequada para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem, devendo a parte interessada valer-se, para tanto, de recurso ou ação próprios, sob pena de converter a ação reclamatória em sucedâneo recursal. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734/STF). 2. A discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado não é cabível em reclamação e deve ocorrer, se for o caso, no Tribunal prolator da decisão. 3. Agravo a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 52.207-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09.05.2022)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. TERATOLOGIA. EXAME. USO INDEVIDO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50.398-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 24.03.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente